Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-76.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800130-76.2021.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvaterra contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a regularização do serviço de iluminação pública na décima quarta rua do Mirizal e na pista de acesso à Vila de Joanes, com reposição de lâmpadas defeituosas e instalação de novos postes nos logradouros em que o quantitativo existente fosse inferior ao previsto nas normas técnicas, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder por obrigação relativa ao serviço de iluminação pública; (ii) estabelecer se a multiplicidade de ações civis públicas e a alegada sobrecarga administrativa afastam o dever municipal de prestação do serviço; (iii) determinar se a reserva do possível e a limitação de recursos públicos impedem a imposição judicial da obrigação; (iv) verificar se o Ministério Público possui interesse processual diante da alegação de providências administrativas em andamento; (v) definir se a ordem judicial viola a separação dos poderes ou configura ingerência indevida no mérito administrativo; (vi) estabelecer se a ausência de prévia previsão orçamentária impede a execução das medidas determinadas; (vii) verificar se há risco concreto de lesão à ordem administrativa e econômica do Município; e (viii) determinar se existe impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município possui legitimidade passiva para responder pela regularização do serviço de iluminação pública, pois a Constituição lhe atribui competência para organizar e prestar serviços públicos de interesse local e autoriza a instituição de contribuição específica para custeio da iluminação pública.

A responsabilidade da concessionária pelo serviço de distribuição de energia elétrica não afasta o dever municipal de instalação, manutenção, planejamento e regularização da infraestrutura de iluminação pública, sem prejuízo de eventual ação regressiva contra a concessionária.

A multiplicidade de ações civis públicas contra o Município não constitui fundamento jurídico para afastar obrigação constitucionalmente imposta, mas evidencia déficit na prestação de serviços públicos essenciais e justifica a atuação do Ministério Público e o controle jurisdicional.

A alegação genérica de sobrecarga administrativa, desacompanhada de prova documental de colapso operacional, não comprova impossibilidade de cumprimento da obrigação.

A reserva do possível não afasta o dever estatal quando invocada de forma abstrata, sem demonstração concreta e documentada de absoluta impossibilidade financeira de cumprimento da ordem judicial sem comprometimento de outros serviços essenciais.

O interesse processual do Ministério Público subsiste quando a via administrativa se mostra ineficaz e a Administração apenas afirma a existência de medidas futuras ou parciais, sem comprovar a regularização integral do serviço.

O reconhecimento municipal de que determinadas localidades ainda não possuem instalação para realização do serviço de iluminação pública confirma a omissão administrativa e demonstra a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

A intervenção judicial voltada a compelir o cumprimento de dever constitucional expresso não viola a separação dos poderes, pois o Judiciário não substitui escolhas administrativas legítimas, mas corrige omissão concreta e injustificada na prestação de serviço público essencial.

A ausência de previsão orçamentária no exercício corrente configura falha de planejamento administrativo e não exclui a responsabilidade jurídica do Município pelo cumprimento de dever constitucional vinculado.

A alegação de grave lesão à ordem administrativa e econômica exige demonstração concreta do impacto financeiro da decisão, não bastando invocação abstrata de alto custo aos cofres públicos.

A multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, revela-se razoável e proporcional à gravidade da omissão, preserva sua função coercitiva e não demonstra risco de comprometimento estrutural das finanças municipais.

A impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer exige prova objetiva de inviabilidade material da prestação, o que não se verifica quando a reposição de lâmpadas e a instalação de postes constituem atividades executáveis pela Administração Municipal no exercício ordinário de suas atribuições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Município possui legitimidade passiva para responder pela regularização do serviço de iluminação pública, ainda que o serviço de distribuição de energia elétrica seja prestado por concessionária.

2. A reserva do possível, a limitação orçamentária e a sobrecarga administrativa não afastam obrigação constitucionalmente imposta quando invocadas de forma genérica e sem comprovação concreta.

3. O Ministério Público possui interesse processual para propor ação civil pública quando a Administração não comprova a regularização integral do serviço público essencial após reiteradas provocações administrativas.

4. A intervenção judicial para suprir omissão municipal na prestação do serviço de iluminação pública não viola a separação dos poderes quando impõe o cumprimento de dever constitucional expresso.

5. A ausência de previsão orçamentária não impede ordem judicial destinada a dar efetividade a dever constitucional vinculado.

6. A multa cominatória fixada em patamar razoável e com limite máximo constitui instrumento legítimo de coerção para assegurar a efetividade da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 30, V, 149-A e 167, I e II; CC, art. 248; Lei nº 8.437/1992.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.068.731/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.02.2011, DJe 08.03.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0800651-02.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; STF, RE nº 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023, DJe 07.08.2023; STF, Rcl nº 81.653/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.11.2025, DJe 04.12.2025; STF, RE nº 1.532.265/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 13.10.2025, DJe 21.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 873.437/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.03.2019, DJe 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
26 de junho de 2026.

J
OSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVATERRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando a regularização do serviço de iluminação pública na décima quarta rua do Mirizal e na pista de acesso à Vila de Joanes, na confluência com a referida via, próximo à igreja evangélica.

A
sentença recorrida, (ID 19681600),
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando o Município de Salvaterra a proceder à reposição de lâmpadas defeituosas, bem como à instalação de novos postes nos logradouros em que o quantitativo existente fosse inferior ao previsto nas normas técnicas de distribuição de redes aéreas urbanas, em toda a extensão da décima quarta rua do Mirizal e da pista de acesso à Vila de Joanes, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cuja responsabilidade seria municipal e pessoal do gestor público.

Em suas
razões recursais (Núm. 19681605),
o Município de Salvaterra sustenta:

(i) excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Município, sustentando sobrecarga administrativa decorrente das inúmeras ações civis públicas propostas pelo Ministério Público em diversas áreas essenciais, bem como impossibilidade material e financeira de cumprimento simultâneo das determinações judiciais;

(ii) necessidade de observância da realidade orçamentária municipal, afirmando que a efetivação de políticas públicas depende de disponibilidade financeira e definição de prioridades administrativas, diante da limitação de recursos públicos;

(iii) ausência de interesse processual do Ministério Público, ao argumento de que o Município já estaria adotando medidas administrativas voltadas à regularização da iluminação pública, inclusive com implementação parcial do serviço e realização de procedimentos administrativos destinados à melhoria da infraestrutura urbana;

(iv) existência de medidas paliativas e providências administrativas já executadas, com alegação de que haveria postes e iluminação pública em parte da localidade objeto da demanda, além de obras e ações em andamento para ampliação da rede;

(v) impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sustentando afronta ao princípio da separação dos poderes, por entender que a escolha quanto à destinação de recursos públicos e implementação de políticas públicas compete exclusivamente ao Poder Executivo;

(vi) impossibilidade de ingerência judicial em políticas públicas e planejamento administrativo, especialmente diante da necessidade de observância da programação orçamentária, financeira e administrativa do ente municipal;

(vii) necessidade de prévia previsão orçamentária para execução das medidas determinadas judicialmente, com fundamento no art. 167 da Constituição Federal;

(viii) imprescindibilidade de realização de procedimento licitatório para contratação de obras e serviços relacionados à iluminação pública, sustentando inviabilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado na sentença;

(ix) risco de lesão à ordem administrativa e econômica do Município, em razão do impacto financeiro decorrente da execução das medidas impostas judicialmente e da incidência de multa diária;

(x) impossibilidade fática de cumprimento integral dos pedidos formulados na inicial, diante das dificuldades estruturais, burocráticas e financeiras enfrentadas pelo ente municipal;

(xi) necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação imposta ao Município, com a consequente improcedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público .

Em
contrarrazões (ID 19681610),
o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso.

Por decisão monocrática lançada ao
ID 26720878
, a Exma. Desa. Relatora recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo.

Instada a se manifestar, a 10ª Procuradoria de Justiça Cível ratificou integralmente os termos das contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial de primeiro grau, opinando pelo total desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença vergastada
– ID 27557492.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele o conheço.

O recorrente alega a preliminar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por ser a concessionária Equatorial a única responsável pelas ligações de energia nos locais mencionados na inicial.

Ora, o serviço de
distribuição de energia elétrica
é, de fato, de responsabilidade da concessionária, sob regulação da ANEEL. Contudo, o serviço de
iluminação pública,
que compreende a instalação e manutenção da infraestrutura de postes, a reposição de lâmpadas, a contratação dos serviços de manutenção e o planejamento da rede é de competência e responsabilidade do Município, nos termos do art. 30, inciso V, da Constituição Federal e do art. 149-A do mesmo diploma.

Se o Município entende que a omissão decorreu de falha da concessionária, tem à sua disposição a ação regressiva cabível. O que não pode fazer é transferir à concessionária a responsabilidade pela prestação do serviço que a Constituição lhe atribuiu diretamente. A ilegitimidade passiva é, assim, improcedente.

A primeira alegação recursal consiste em arguir que o Município se encontraria sobrecarregado por inúmeras ações civis públicas propostas pelo Ministério Público em diversas áreas de atuação, saúde, educação, segurança, meio ambiente, tornando materialmente impossível o cumprimento simultâneo de todas as determinações judiciais.

O argumento não merece guarida.

A multiplicidade de ações civis públicas movidas contra o Município não constitui fundamento jurídico apto a afastar obrigação constitucionalmente imposta. O que o argumento revela, na verdade, é a dimensão do déficit na prestação de serviços públicos essenciais pelo Município de Salvaterra, o que justifica, e não afasta, a atuação do Ministério Público e a intervenção jurisdicional.

A alegação de sobrecarga administrativa é genérica e absolutamente desprovida de suporte probatório. O apelante não trouxe qualquer documento que demonstrasse o alegado colapso operacional. Afasta-se, por conseguinte, a alegação.

Sustenta
o
apelante a limitação de recursos públicos do Município.

A tese da reserva do possível foi devidamente afastada pelo juízo de primeiro grau, com fundamento na jurisprudência, de que não pode ser invocada para justificar o inadimplemento de direitos fundamentais.

Ora, a jurisprudência distingue, com precisão, duas situações: a hipótese em que o ente público demonstra, de forma concreta e documentada, a absoluta impossibilidade financeira de atender à determinação judicial sem comprometer outros serviços essenciais,

hipótese em que a cláusula da reserva do possível pode, em tese, ser sopesada; e a hipótese em que o ente público apresenta mera alegação genérica de escassez de recursos, sem qualquer comprovação documental, sendo esta a que se amolda ao presente caso.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente
. 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012) –
grifamos.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRECÁRIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME . 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública promovida pelo Ministério Público estadual, para determinar a apresentação de projeto de reforma e climatização de unidade escolar pública, diante de precariedade constatada nas instalações da Escola Estadual Graziela Moura Ribeiro, impondo obrigação de fazer e multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao princípio da separação dos poderes pela imposição de obrigação de fazer à Administração Pública; (ii) se a reserva do possível e a ausência de dotação orçamentária obstam o cumprimento da ordem judicial; (iii) se a multa diária fixada na sentença é desproporcional ou carece de fundamentação. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar a educação como direito social fundamental (arts. 6º, 205 e 208 da CF), cuja efetividade não pode ser condicionada exclusivamente à conveniência administrativa ou à discricionariedade orçamentária. 4. A atuação judicial é legítima quando dirigida a suprir omissão administrativa que compromete a concretização de direitos fundamentais, não se confundindo com indevida ingerência na discricionariedade do gestor público, especialmente quando mantida a liberdade de escolha dos meios executivos.
5. A invocação da reserva do possível não prevalece frente à obrigação estatal de assegurar o mínimo existencial
, sobretudo no contexto da educação básica gratuita, cuja prestação é constitucionalmente vinculada. 6. A sentença respeitou os ritos legais e não impôs condutas específicas que comprometessem a legalidade ou o devido processo licitatório, limitando-se a exigir a superação da inércia estatal mediante apresentação de projeto e cronograma de execução. 7. A multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 80.000,00, revela-se razoável e proporcional, considerando a omissão reiterada do Estado e a urgência de garantir ambiente escolar adequado, compatível com a dignidade da criança e do adolescente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:

1. A omissão estatal no dever de assegurar infraestrutura escolar adequada autoriza a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à educação, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A reserva do possível não pode ser invocada para justificar a inércia estatal na prestação de serviços essenciais, como o ensino básico gratuito.

3. A multa cominatória fixada judicialmente é instrumento legítimo de coerção e se revela adequada à gravidade da situação e à necessidade de efetividade da prestação jurisdicional.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006510220238140301 29637215, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/08/2025, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

No que tange a alegação de que o Ministério Público careceria de interesse processual porque já estaria adotando medidas administrativas voltadas à regularização da iluminação pública, inclusive com implementação parcial do serviço, havendo postes e iluminação em parte da localidade, além de obras e ações em andamento, mostra-se contraditória em relação aos documentos autos.

O interesse processual exige o binômio necessidade-utilidade. Quanto à necessidade: o Ministério Público enviou ofícios reiterados ao Município, sem que qualquer providência satisfatória fosse adotada. Quando o acesso à tutela administrativa é ineficaz, a via jurisdicional torna-se necessária, e essa necessidade não desaparece pela simples afirmação, desacompanhada de prova, de que obras estariam em andamento. Quanto à utilidade: a sentença impõe obrigação específica, com prazo determinado e cominação de penalidade, o que é substancialmente diverso de uma promessa administrativa sem data definida.

É determinante, a esse respeito, o teor da própria manifestação do Município nos autos (Num. 19681596 - Pág. 1/2), na qual o ente municipal reconheceu expressamente que "no local declinado nos autos há alguns pontos de iluminação pública. Todavia, determinadas localidades, ainda não possuem a instalação para a realização do serviço de iluminação pública", acrescentando que o endereço objeto da ação havia sido incluído em cronograma para execução futura do serviço.

Esse reconhecimento do próprio Município produz dois efeitos simultâneos: confirma a subsistência da omissão e demonstra que o interesse processual do Ministério Público era atual e concreto ao tempo da propositura da ação. A existência de "alguns pontos" de iluminação não equivale à regularização integral da área objeto da demanda; e a inclusão em um cronograma sem prazo definido não produz a satisfação da pretensão autoral.

A perda superveniente do objeto, extintiva do interesse processual, exigiria prova inequívoca de que a obrigação foi integralmente cumprida após a sentença, o que o apelante não demonstrou.

Afirma, ainda, o apelante, a separação dos poderes e a ingerência judicial no mérito administrativo e das políticas públicas.

Tais alegações convergem para o mesmo núcleo argumentativo, a impossibilidade de o Poder Judiciário impor obrigações de fazer ao Executivo Municipal em matéria de políticas públicas, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, entendimento que não prospera na jurisprudência pátria.

A separação dos poderes, consagrada no art. 2º da Constituição Federal, não foi concebida como mecanismo de imunização do Executivo em face do controle jurisdicional. Ao contrário: o sistema de freios e contrapesos pressupõe exatamente que cada Poder possa, nos limites constitucionalmente traçados, corrigir os desvios e omissões dos demais. A tutela jurisdicional de direitos fundamentais, especialmente quando o próprio legislador constituinte impôs ao Município o dever expresso de prestar o serviço de iluminação pública

não configura usurpação de competência administrativa.

Vejamos a jurisprudência:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.(STF - RE: 684612 RJ, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023) – grifamos.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. RE 684.612 (TEMA 698/RG). RE 592.581 (TEMA 220/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido veiculado na reclamação por estar configurada ofensa às diretrizes firmadas nos julgamentos dos REs 592.581 (Tema 220/RG) e 684.612 (Tema 698/RG). 2. A parte agravante defende ser legítima a intervenção judicial na implementação da política pública ante grave deficiência em serviço público essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, ao determinar medidas específicas a serem adotadas pela Administração na área de segurança pública, o órgão reclamado violou as diretrizes extraídas dos Temas 220/RG e 698/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (RE 592.581, Tema 220/RG). 5.
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684.612, Tema 698/RG). 6. No caso, o a autoridade reclamada não se limitou a estabelecer a finalidade a ser alcançada pelo poder público, mas impôs, com minudência, os meios materiais e operacionais a serem adotados pela Administração, a resultar em transgressão às diretrizes firmadas nos Temas 220 e 698 do ementário de repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.(STF - Rcl: 00000000000000081653 GO - GOIÁS, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-12-2025 PUBLIC 04-12-2025) – grifamos.

A distinção essencial, amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, é a seguinte: o Judiciário não pode substituir o administrador nas escolhas políticas legítima, aquelas em que o gestor opta por determinada política pública em detrimento de outra, dentro do espaço de conformação que a ordem jurídica lhe reserva. Mas o Judiciário pode e deve compelir o administrador a cumprir o que a Constituição e a lei expressamente determinam, quando verificada omissão concreta e injustificada.

No caso dos autos, não se trata de determinar ao Município que adote esta ou aquela política pública por preferência do Judiciário. Trata-se de determinar o cumprimento do art. 30, inciso V, da Constituição Federal, que impõe ao Município o dever de "organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local" e do art. 149-A da mesma Carta, que regula especificamente o serviço de iluminação pública. A norma constitucional não confere ao gestor a prerrogativa de decidir se prestará o serviço; ela determina que o preste.

No sentido de que a discricionariedade administrativa não afasta o dever do Poder Judiciário de determinar providências para atender interesses fundamentais ou sociais, quer de um indivíduo, quer da coletividade:

Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Acolhimento institucional em Instituição de Longa Permanência. Pessoa idosa. Vulnerabilidade social. Direito fundamental. Intervenção judicial em políticas públicas. Possibilidade. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que deu provimento a Recurso Extraordinário para determinar o acolhimento institucional de pessoa idosa em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 2. O Recurso Extraordinário postulou o acolhimento institucional de idoso hipertenso, diabético, com sequelas de acidente vascular encefálico e afasia, sob cuidados de irmã também idosa e em situação de vulnerabilidade social, aguardando vaga desde 2022. A pretensão baseia-se no dever da família, da sociedade e do Estado de amparar pessoas idosas, assegurando-lhes dignidade e bem-estar, conforme os artigos 203 e 230 da Constituição Federal. 3. O Tribunal de origem havia negado o pleito, alegando violação aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e separação de Poderes, bem como indevida interferência na discricionariedade do Poder Executivo. II. Questão Em Discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a efetivação do acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de grave vulnerabilidade, diante de alegações de afronta aos princípios da separação dos Poderes e da discricionariedade administrativa na implementação de políticas públicas. III. Razões De Decidir 5. O caso concreto revela situação excepcional de pessoa idosa com gravíssimas limitações de saúde, sem suporte familiar adequado e em lista de espera para acolhimento institucional desde 2022, o que impõe ao Poder Público o dever de assegurar o acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), de modo a dar concretude aos direitos fundamentais constantes dos artigos 203 e 230 da Constituição Federal. 6.
Não há afronta aos princípios da separação dos Poderes ou indevida interferência na discricionariedade do Poder Executivo, pois o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário para efetivar direitos constitucionalmente garantidos, como a proteção à família, à vida, à dignidade da pessoa humana e à pessoa idosa, por meio da implementação de políticas públicas de assistência social
. 7. As teses firmadas no Tema nº 548 da repercussão geral (RE 1.008.166-RG), relativas à proteção integral da criança e o dever do Poder Público em dar efetividade às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, aplicam-se por analogia ao presente caso, diante da similaridade dos direitos fundamentais envolvidos e da responsabilidade constitucional do Estado de amparar pessoas idosas, assegurando-lhes o direito à vida. 8. A persistência da situação de vulnerabilidade e a longa espera configuram lesão irreparável a direito fundamental, justificando a intervenção judicial para garantir a efetivação do acolhimento institucional, inclusive em estabelecimento particular às expensas do Distrito Federal, caso não haja vaga na rede pública. IV. Dispositivo r Tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - RE: 00000000000001532265 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2025 PUBLIC 21-10-2025) –
grifamos.

O apelante sustenta que as medidas impostas pela sentença dependeriam de prévia previsão orçamentária, invocando o art. 167, incisos I e II, da Constituição Federal, que vedaria o início de programas não incluídos na lei orçamentária anual e a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários.

O argumento não prospera. Se a lei impõe o dever de iluminação pública, no art.
149-A
da CF, a falta de previsão no orçamento do ano corrente é falha de planejamento administrativo e não exclusão de responsabilidade jurídica

Colhe-se o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ACÓRDÃO PARADIGMA: RE 855.178/SE, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 16.3.2015 (TEMA 793). A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTE: AGRG NO RESP. 1.136.549/RS, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 21.6.2010. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos Entes Federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (RE 855.178/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.3.2015). 3. Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (AgRg no AREsp.350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.204; AgRg no REsp.1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013
). 4. A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.06.2010).
5. Agravo Interno do Município de Uberaba/MG a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 873437 MG 2016/0051190-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) –
grifamos.

No presente caso, a alegação de
ausência de previsão orçamentária
não constitui justificativa idônea para o descumprimento de deveres constitucionais vinculados, especialmente porque a sentença recorrida visa a garantia do
mínimo existencial
e de direitos fundamentais

O apelante afirma que a execução das medidas impostas judicialmente, acrescida da incidência de multa diária, geraria risco de grave lesão à ordem administrativa e econômica do Município.

A alegação é genérica e desacompanhada de qualquer suporte fático ou probatório.

Para que a cláusula de grave lesão à ordem pública ou econômica justifique a suspensão de decisão judicial, instituto excepcional disciplinado na Lei nº 8.437/1992 , é necessária demonstração concreta e inequívoca do impacto que a medida produzirá sobre as finanças públicas. Não é suficiente a invocação abstrata de que a sentença causará "alto custo aos cofres públicos". O apelante não apresentou qualquer demonstrativo financeiro, relatório orçamentário ou estimativa de custo que tornasse real e mensurável o alegado risco.

A multa cominatória fixada, R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, com teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), está contida em patamares razoáveis, proporcionais à gravidade da omissão e ao porte do município, cumprindo sua função exclusivamente coercitiva. O teto afasta, por si só, qualquer risco de comprometimento estrutural das finanças municipais. Rejeita-se a alegação.

O Município alega impossibilidade fática de cumprimento integral dos pedidos formulados na inicial, em razão de dificuldades estruturais, burocráticas e financeiras.

A impossibilidade fática, causa extintiva da obrigação de fazer, prevista no art. 248 do Código Civil, pressupõe situação objetiva e comprovada de inviabilidade da prestação, decorrente de fato alheio à vontade do devedor e que torne o cumprimento materialmente irrealizável.

No caso concreto, não há impossibilidade fática: reposição de lâmpadas e a instalação de postes em logradouros públicos são atividades executáveis pela Administração Municipal no exercício ordinário de suas atribuições, obrigações inclusive parcialmente cumpridas, conforme noticiado nos autos pelo ente municipal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos dos fundamentos acima assinalados.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

Belém, 26/06/2026